Tribunal: STF
Processo: HC 239759
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 858.783/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Conforme relatado: 



    De acordo com a denúncia, no ano de 2011, Paulo Sérgio (falecido, conforme certidão de óbito de fls. 2.066), Sabrina, Fabiano Nicolau, Adalberto Aparecido, Starcks, Danilo e Nilton Raimundo teriam se associado com a finalidade de traficarem entorpecentes. 



    Entre os dias 24 e 25 de agosto de 2011, foram perpetrados delitos de tráfico de entorpecentes por integrantes da associação para o tráfico acima mencionada. Na ocasião, Adalberto Aparecido, previamente associado com os demais integrantes do grupo criminoso, preparava, fabricava, tinha em depósito e guardava, em sua chácara, visando o consumo de terceiros, 20,6 gramas de pasta de cocaína, acondicionados em 01 invólucro plástico transparente. 



    Adalberto Aparecido, ademais, ainda previamente associado com os demais integrantes do grupo criminoso, tinha em depósito e guardava, dentro de um veículo “Audi/A4”, também para fins de tráfico, 136,00 gramas de pasta de cocaína, divididos em 04 invólucros; 314,00 gramas de cocaína em pó, distribuídos em 03 embalagens; 1.000,00 gramas de cocaína em pó, acondicionados em 02 pacotes; e 3.430,00 gramas de maconha, sob a forma de 07 “tijolos”. 



    Na mesma data, Fabiano Nicolau, também previamente associado com os demais integrantes do grupo criminoso, vendeu e forneceu a Ediberto, visando o consumo de terceiros, 485 gramas de cocaína sob a forma de “crack”, acondicionados em 01 grande pedra amarelada. 



    Alegando ausência de fundamentação de decisão que deferiu interceptação telefônica, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    [...]



    2. Em se tratando de hipótese em que proferida sentença condenatória definitiva, "absolutamente inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior." (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).



    3. Ilegalidade inexistente, uma vez que devidamente fundamentada pelo juízo singular a imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica, considerando o contexto específico do paciente, que estaria, em tese, envolvido com a prática de crimes graves.



    4. Medida deferida após a realização de diversas outras diligências investigativas, que não se mostraram suficientes para a obtenção da prova.



    5. A sucinta referência da decisão à representação policial demonstra utilização da fundamentação aliunde ou fundamentação per relationem - referindo-se, expressamente, aos fundamentos que deram suporte à anterior decisão - e constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação reportada como razão de decidir. (HC n. 431.079/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).



    6. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica" (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19/8/2022).



    7. Desprovimento do agravo regimental. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: em análise ao contexto da matéria de direito relativo a deflagração da Interceptação Telefônica em desfavor do Paciente Adalberto a pedido da Autoridade Policial, observa-se que houve o deferimento da medida excepcional sem qualquer fundamentação concreta da necessidade ou imprescindibilidade e pela motivação genérica. 



    Requer-se, assim, a nulidade da ação penal desde o deferimento da interceptação telefônica e trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvida, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o STJ pontuou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte:



    [...] o acórdão da Corte de origem assim decidiu a questão (e-STJ, fls. 195/197): 



    "[...] Observa-se que o pedido de interceptação formulado pela Autoridade Policial, acostado aos presentes autos às fls. 17/23, atende perfeitamente às hipóteses de cabimento previstas no art. 2º da Lei n. 9.296/1996, e indica que havia indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal (referindo-se, inclusive, a suposto vínculo do paciente com organização criminosa), infração esta punida com pena de reclusão, além de enumerar diversos outros tipos de procedimentos investigatórios previamente utilizados no caso concreto (monitoramento em campana, vigilância em trajetos percorridos pelas ruas da cidade de Franca, consulta a fontes abertas e compartilhamento de informações com outros órgãos públicos e informantes), cujo efeito pretendido não teria sido alcançado, qual seja, a prisão em flagrante do paciente. [...] Assim, em que pese a combatividade da Douta Defesa, o argumento de que a decisão careceria de fundamentação idônea não prospera. A mencionada interceptação telefônica foi realizada de modo completamente lícito, sendo tal prova, conforme consta dos autos, colhida após representação da Autoridade Policial, concordância do Ministério Público e autorização judicial. Foi, ainda, motivada pela fundada suspeita de que o paciente integraria organização criminosa." 



    De fato, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que devidamente fundamentada pelo juízo singular a imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica, considerando o contexto específico do paciente, que estaria, em tese, envolvido com a prática de crimes graves. 



    Diferentemente do que aduz o agravante, a medida somente foi requerida pela autoridade policial e deferida pelo juízo singular após a realização de diversas outras diligências investigativas, que não se mostraram suficientes para a obtenção da prova, constando da representação, em que se apoia a decisão, informação de monitoramento em campanas, vigilância em trajetos percorridos, consulta a fontes abertas, compartilhamento de informações com outros órgãos públicos e utilização de informantes (e-STJ, fls. 22/25). 



    Não há que se falar, pois, em interceptação telefônica como primeiro ato de investigação, tendo sido demonstrada concretamente a necessidade da medida, após realização de outros métodos investigativos, que, apesar de confirmarem a existência de inícios de autoria, não se revelaram suficientes. 



    No que toca à validade de decisão que decreta interceptação telefônica fazendo remissão aos fundamentos expostos em relatório de inteligência policial, já decidiu esta Corte: 



    [...]



    No mesmo sentido: "A sucinta referência da decisão à representação policial demonstra utilização da fundamentação aliunde ou fundamentação per relationem - referindo-se, expressamente, aos fundamentos que deram suporte à anterior decisão - e constitui, ressalvada minha compreensão pessoal sobre o tema, meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação reportada como razão de decidir. (HC n. 431.079/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada em manifestação da autoridade policial, chancelada pelo Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    E, ao contrário do alegado, a mencionada interceptação foi motivada pela fundada suspeita de que o paciente integraria organização criminosa, efetivada após realização de outros métodos investigativos. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente